Tribunal: TJDFT
Processo: 0739994-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739994-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RONALDO VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Consoante manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 43586474), tendo em vista que a impetrante, ora Agravante, não obteve liminar favorável para participar da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS e as provas do referido certame já terem sido aplicadas (em 12 de dezembro de 2022), intime-se a recorrente para se manifestar sobre a persistência do interesse de agir. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator